Tribunal: TJSP
Processo: 1041999-50.2023.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Apelação Cível – Exibição de documentos – Sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir – Inconformismo da autora – 1. Pretensão da autora de exibição do contrato firmado entre as partes, a fim de justificar ou evitar a propositura de ação judicial, nos termos do artigo 381, inciso III, do Código de Processo Civil – Interesse de agir da autora

Ementa:
Apelação Cível – Exibição de documentos – Sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir – Inconformismo da autora – 1. Pretensão da autora de exibição do contrato firmado entre as partes, a fim de justificar ou evitar a propositura de ação judicial, nos termos do artigo 381, inciso III, do Código de Processo Civil – Interesse de agir da autora configurado para pleitear a exibição de documento sem caráter contencioso, por meio da produção antecipada de provas – 2. Honorários advocatícios. Impossibilidade de arbitramento. Ausência de litigiosidade entre as partes. Procedimento de jurisdição voluntária – 3. Homologação da prova produzida – Recurso parcialmente provido tão somente para homologar a prova produzida.